Tribunal: STF
Processo: RE 1569481
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHO DE CAPITAL. TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA. LEGALIDADE.



    1. Nos termos do art. 23 da Lei nº 9.532/97, os bens e direitos transmitidos por sucessão podem ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da última declaração de bens do de cujus.



    2. O legislador concede ao contribuinte autorização para que opte pelo momento de apuração do ganho de capital obtido com a valorização dos bens e direitos herdados. Trata-se, portanto, de decisão discricionária, relativa ao planejamento tributário da sucessão, que produz repercussões relevantes, sem que seja possível identificar a existência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade na norma que a estabelece.



    3. No caso concreto, a transferência causa mortis se deu no ano de 2017, quando já em vigor os termos da citada Lei 9.532/1997, razão pela qual incide o IRPF sobre o ganho de capital na transferência de bens por sucessão hereditária.



    4. Não se configura bitributação, não sendo coincidentes os elementos dos tributos, vez que o fato gerador do ITCD é a transmissão da propriedade (art. 35 do CTN), e no IR, é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica do rendimento (art. 43 do CTN), sendo distintas, ademais, a base de cálculo e as alíquotas previstas nas leis. Não se verifica, ainda, invasão, pela União, da esfera de competência tributária atribuída pela Constituição Federal aos Estados. Precedentes do STF, do TRF da 6ª Região e do TRF da 4ª Região.



    5. Apelação não provida. Agravo Interno prejudicado.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos artigos 5º, inciso XXX; 145, § 1º; 150, inciso IV; e 155, inciso I, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, analisados os autos, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral. Faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e do artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar:



    “No caso em apreço, a matéria devolvida a este Excelso Pretório, sem sombra de dúvidas, possui relevância jurídica e social, uma vez que transcende a esfera exclusiva dos recorrentes, já que balizará a atuação da Administração Pública, com reflexos inegáveis no direito de inúmeros contribuintes.



    Tanto é assim que, conforme será demonstrado a seguir, esta temática já foi analisada em diversas oportunidades por este Pretório Excelso, que inclusive possui entendimento em inteiro socorro ao lídimo direito dos recorrentes.”



    Ao assim discorrer, o polo recorrente nada falou sobre a controvérsia específica objeto do recurso, qual seja, a possibilidade de incidência do imposto de renda pessoa física - IRPF sobre ganho de capital na hipótese da transferência de bem imóvel em razão de sucessão hereditária.



    A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente